Tribunal: STF
Processo: ARE 1595033
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assentou-se, também:

Sob o pálio da alínea “c”, conforme anotado no ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2011, “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea 'c', da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição”. No mesmo sentido: RE 870.577 AgR/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/09/2015. É a hipótese dos autos, onde em nenhum momento se enfrenta tal situação (doc. 20, p. 2).

O agravante diz que, no caso dos autos, não se aplica o óbice da Súmula 279/STF, afirmando que o caso não requer o reexame de fatos ou provas.

Aduz, também, que:

1. A  parte agravante se aposentou pelo RGPS em 14/07/2017, ou seja, antes da vigência da EC nº 103/2019, que passou a prever o rompimento do vínculo; 
2. A parte agravante foi exonerada com base em lei municipal e por ato de Prefeito Municipal que viola o princípio da irretroatividade, o Tema nº 606 do E. STF, a EC nº 103/2019 e a própria Constituição da República. 3. À época da aposentadoria, não havia matéria constitucional em vigor prevendo o rompimento do vínculo por causa de aposentadoria; 4. A parte agravante implementou os requisitos da aposentadoria antes mesmo do Estatuto do Servidores Públicos Municipais de Tanabi, cuja data deve ser levada em conta como marco temporal; 5. O caso se amolda aos artigos 3º e 6º da EC nº 103/2019, bem como ao Tema nº 606 do E. STF  (doc. 22, p. 12).

Por fim, reforça que houve violação aos “artigos 5º, ‘caput’ e incisos XXXVI, LIV e LV, e 37, ‘caput’ e § 14, da Constituição Federal, assim como os artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, além da tese firmada no Temas nº 606 pelo Excelso Pretório”(doc. 22, p. 13).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator